Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. AFASTADA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE MEDICINA. METODOLOGIA ATIVA. CARGA HORÁRIA. ESTUDO DIRIGIDO. COMPONENTE CURRICULAR VÁLIDO. DISCREPÂNCIA ENTRE A CARGA HORÁRIA PREVISTA E AQUELA EFETIVAMENTE MINISTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Assegurada ao Autor/Embargante ampla manifestação ao longo da instrução — inclusive para impugnar o laudo pericial, requerer esclarecimentos e apresentar alegações finais — e ausente demonstração de cerceamento ou de prejuízo processual concreto, rejeita-se a arguição de nulidade.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.